Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-60.2020.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003601-60.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Práticas Abusivas, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[D. M. OLIVEIRA - ME - CNPJ: 03.777.037/0001-19 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), DALVA MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 274.594.891-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DALVA MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 274.594.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO – CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS – ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SIMETRIA –
RECURSO PROVIDO
.

O título executivo judicial determinou que a indenização das perdas e danos fosse apurada com base na Tabela FIPE, corrigida pelo INPC desde a alienação do bem e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, não havendo previsão para a incidência de encargos contratuais após a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.

Os encargos contratuais das parcelas inadimplidas incidiu até o momento da indicação do valor pela Instituição Financeira para purgar a mora, que foi integralmente quitado, mediante depósito nos autos.

A incidência dos encargos contratuais, no cumprimento de sentença, gera desequilíbrio no cálculo das perdas e danos, em afronta ao princípio da simetria na apuração das obrigações recíprocas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003601-60.2020.8.11.0051

APELANTE: D. M. OLIVEIRA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
D. M. OLIVEIRA – ME
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
André Barbosa Guanaes Simões
, da 1a Vara da Comarca de Campo Verde-MT, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença referente aos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos no. 1003601-60.2020.8.11.0051, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou procedentes a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco para reconhecer a possibilidade de utilização dos encargos contratuais nas parcelas inadimplidas do contrato de financiamento de veículo, para depois se realizar o desconto no valor a ser ressarcido à exequente, declarando extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Por consequência, homologou os cálculos apresentados pelo executado, reconhecendo como devido o total de R$20.612,81 (vinte mil, seiscentos e doze reais e oitenta e um centavos), sendo R$17.924,18 (dezessete mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos) pelo valor principal e R$2.688,63 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos) para honorários sucumbenciais, condenando a empresa exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 20% do valor do excesso de execução, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade da verba manteve suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença apresenta erro ao acatar os cálculos do Banco Bradesco, uma vez que o contrato já estaria rescindido em virtude de ação de busca e apreensão, o que impediria a incidência de encargos contratuais após a judicialização da dívida.

Afirma que o contrato não deve incidir encargos contratuais, mas sim juros e correção monetária conforme definido pelo acórdão.

Aduz que o valor da condenação foi reduzido de R$32.727,47 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e seta centavos) para R$20.612,81 (vinte mil, seiscentos e doze reais e oitenta e um centavos), com base nos cálculos do apelado, que utilizou parâmetros contratuais para atualização dos débitos a serem abatidos, enquanto os créditos da apelante foram atualizados conforme critérios judiciais, o que teria gerado desequilíbrio no cálculo.

Almeja reforma da sentença para homologar seus cálculos, que aplicaram os mesmos parâmetros de atualização tanto para o crédito quanto para as deduções.

Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam homologados os cálculos por ela apresentados, com a consequente inversão e majoração dos honorários de sucumbência, conforme disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 (Id. 259340512).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que não houve decisão judicial determinando a resolução do contrato que fundamentou a ação de busca e apreensão, de modo que permanecem válidas as cláusulas contratuais relativas aos encargos incidentes sobre os débitos não pagos.

Defende que o ajuizamento da ação de busca e apreensão não implica automaticamente a rescisão do contrato, mas apenas a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, conforme dispõe o Decreto-Lei no. 911/69.

Argumenta que a utilização dos encargos contratuais para atualizar os débitos a serem abatidos visa assegurar o equilíbrio contratual e respeitar o princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez que as partes livremente pactuaram tais encargos no contrato de financiamento.

Ressalta que o acórdão exequendo reconheceu a violação da boa-fé objetiva pela apelante, impondo a condenação em perdas e danos, razão pela qual a sentença de primeiro grau aplicou corretamente os encargos contratuais para evitar enriquecimento sem causa da apelante.

Assinala que a aplicação de encargos contratuais para os débitos a serem abatidos está em conformidade com o entendimento jurisprudencial que reconhece a validade de tais encargos até a data da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Sustenta que o critério adotado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o princípio da simetria na apuração das perdas e danos, evitando desequilíbrio no cálculo ao aplicar parâmetros distintos para créditos e débitos.

Diante do exposto, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença de primeiro grau, argumentando que o magistrado “a quo” aplicou corretamente as disposições contratuais e legais ao homologar os cálculos apresentados pelo apelado, resguardando o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva (Id. 259340515).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 260105186).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O processo na origem, trata-se de ação de indenização por perdas e danos proposta por
D. M. OLIVEIRA - ME
contra o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em decorrência da venda extrajudicial de um veículo objeto de ação de busca e apreensão, requerendo o ressarcimento do valor do automóvel, conforme a Tabela FIPE na data da alienação extrajudicial.

Diante da alienação irreversível do veículo, foi reconhecido o direito à indenização por perdas e danos, conforme a Tabela FIPE na data da alienação extrajudicial e determinou-se a dedução das parcelas não quitadas para o cálculo da indenização, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer a violação da boa-fé objetiva pelo requerido e condená-lo a
ressarcir a empresa autora em perdas e danos
, referente ao valor do automóvel na época da alienação extrajudicial,
a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas ainda não quitadas
.

Por consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2o do CPC”.

Posteriormente, sobreveio a oposição de embargos de declaração pelo Banco Bradesco, ocasião em que apontou que a decisão foi omissa ao deixar de indicar o índice a ser utilizado para atualização do dano material, bem como o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária.

Os embargos foram acolhidos para sobre a quantia a ser ressarcida incida juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), por se tratar de responsabilidade contratual (Id. 171460682).

A apelante então apresentou o cumprimento de sentença em desfavor do apelado, requerendo o pagamento de R$32.727,47 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), indicando o preço médio do veículo, conforme a Tabela FIPE de janeiro de 2017, no valor de R$21.295,00 (vinte e um mil, duzentos e noventa e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme definido em Embargos de Declaração.

A instituição apelada impugnou o cumprimento de sentença, questionando o cálculo do valor da indenização feito pela apelante, alegando excesso de execução.

O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, os quais utilizaram encargos contratuais para atualizar os débitos a serem abatidos, enquanto os créditos da apelante foram corrigidos conforme índices judiciais, julgando extinto o cumprimento de sentença, sendo este o teor da sentença impugnada:

“(...)

Razão assiste ao Executado na presente impugnação.

Ao contrário do alegado pela Exequente, em momento algum se prolatou decisão judicial determinando a resolução do contrato que fundamentou a anterior ação de busca e apreensão.

O que se tem, no presente caso, é apenas a determinação para que o Executado efetue o ressarcimento referente ao valor do bem alienado fiduciariamente, com base na tabela Fipe.

No entanto, também estabeleceu que, desse valor, deverão ser descontadas as parcelas inadimplidas.

Por certo que, pela relação contratual havida entre as Partes, e voluntariamente assumida pela agora Exequente, os encargos ali descritos deverão ser utilizados para cálculo do valor inadimplido a ser descontado do total a ser ressarcido.

Não de outra forma, assim já decidiu o TJPR em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA E ACÓRDÃO OMISSOS QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM ÍNDICES E PERCENTUAIS DIVERSOS DOS PREVISTOS NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO QUE DEVE SE DAR DE ACORDO COM OS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL PARA COBRANÇA DOS ENCARGOS. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0042394-40.2019.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: Juiz Eduardo Novacki - J. 24.07.2020) (TJ-PR - AI: 00423944020198160000 PR 0042394-40.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Eduardo Novacki, Data de Julgamento: 24/07/2020, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2020)

Assim, com razão o Executado, devendo-se julgar procedente a presente impugnação.

Decido.

Isso Posto,
JULGO procedente a presente impugnação à execução
para reconhecer a possibilidade de utilização dos encargos contratuais nas parcelas inadimplidas, para depois se realizar o desconto no valor a ser ressarcido à Exequente.

Portanto,
HOMOLOGO
os cálculos apresentados pelo Executado, reconhecendo, como devido à Exequente, o total de R$ 20.612,81, sendo R$ 17.924,18 pelo valor principal e R$ 2.688,63 para honorários sucumbenciais.

No mais, tendo o Executado já depositado o valor total requerido na inicial, como segurança do Juízo,
DECLARO extinto o presente cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II, do NCPC
.

EXPEÇA-SE o necessário para transferência do valor de R$ 20.612,81 à conta indicada pela Exequente.

Após, EXPEÇA-SE o necessário para a devolução do remanescente à conta indicada pelo Executado.

Reconhecida a procedência da presente impugnação, CONDENDO a Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 20% do valor do excesso de execução, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.

Custas pelo Executado”.

A sentença considerou que não houve resolução expressa do contrato, apenas a busca e apreensão do veículo, o que não impede a incidência de encargos contratuais sobre os débitos pendentes. Determinou, ainda, que o valor do bem alienado fiduciariamente fosse calculado com base na Tabela FIPE, descontando-se as parcelas inadimplidas com base nos encargos contratuais.

A apelante, por sua vez, alega que o magistrado de primeiro grau adotou critérios distintos para a atualização dos débitos e créditos, utilizando encargos contratuais para os débitos e índices judiciais para os créditos, o que teria gerado desequilíbrio no cálculo das perdas e danos.

Com razão a apelante.

Consta do voto anteriormente decidido por esta Relatora, que quando ajuizada a ação de busca e apreensão em 07/06/2015, a apelante estava em débito com 6 parcelas do financiamento, no valor de R$819,29 cada uma (Processo no. 1709-75.2016.8.11.0051).

O veículo foi apreendido em
22/06/2016
, sendo que no mandado o valor do débito para pagamento era de R$10.089,54 (dez mil, oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Posteriormente, o banco apelado apresentou planilha atualizada com o valor do débito atualizado, indicando que a demandada para purgar a mora deveria pagar a integralidade da dívida, indicando o valor de
R$14.194,20
(quatorze mil, cento e noventa e quatro reais e vinte centavos)
, que foi devidamente cumprido em
28/08/2017
.

Logo, para a dedução das parcelas inadimplidas a instituição financeira
já tinha apontado
o valor
R$14.194,20
(quatorze mil, cento e noventa e quatro reais e vinte centavos), cujo valor restou depositado nos autos e liberada através do Alvará Eletrônico no. 666318-4/2020, de
10/12/2020
(Id. 45624564).

Assim, resta comprovado que o Banco Bradesco já havia indicado o valor das parcelas inadimplidas no montante de R$14.194,20 (quatorze mil, cento e noventa e quatro reais e vinte centavos)
, o qual foi integralmente pago pela apelante,
não havendo razão para novas deduções ou atualizações com base em encargos contratuais
.

O valor da indenização foi apurado conforme a Tabela FIPE, deduzindo-se as parcelas inadimplidas no montante de R$14.194,20 (quatorze mil, cento e noventa e quatro reais e vinte centavos)
, devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme Embargos de Declaração.

Neste liame, a alegação do Banco Bradesco de excesso de execução não prospera, pois o valor das parcelas não pagas já foi quitado pela apelante, não podendo ser atualizado novamente com base em encargos contratuais.

Ademais, ficou configurada a violação da boa-fé objetiva pela instituição financeira ao alienar o veículo após permitir a purgação extemporânea da mora, gerando expectativa legítima de reaver o bem.

Nesta vereda, não cabe ao Banco Bradesco rediscutir a forma de atualização da indenização, uma vez que a decisão transitada em julgado determinou a aplicação de INPC e juros de mora de 1% com relação aos danos materiais com a respectiva dedução do montante depositado nos autos referente às parcelas ainda não quitadas, de forma que eventuais discordâncias quanto aos índices utilizados deveriam ter sido arguidas em sede de recurso, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES –
ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO. Na cobrança de débito mediante ação monitória,
os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação
.”
(TJMT - 1001998-84.2017.8.11.0041, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: 13/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
rejeitar
o cumprimento de sentença e homologar os cálculos apresentados pela apelante, atualizados conforme o título executivo judicial com INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1%, a partir da citação.

E condenar o Banco Bradesco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da execução, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025